Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713611-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 34950290, esta Relatoria deferiu o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento interposto por CELG Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A e determinou a intimação do agravado (Estado de Goiás) para contrarrazões. Na petição ao ID 35535043, o Estado de Goiás apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, no qual argui preliminar de não conhecimento do recurso. Nessa seara, intimem-se os agravantes CELG Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A para se manifestarem sobre a preliminar suscitada, no prazo de cinco dias, tendo em vista o princípio do contraditório. Na petição juntada ao ID 35535046, o Estado de Goiás interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada (CELG Distribuição S.A. - Celg D e Enel Brasil S.A) para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator